Tribunal: STF
Processo: ARE 825801
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO INCABÍVEL NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTES DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no entendimento de que a interposição de recurso incabível não é causa de interrupção do prazo recursal (AI 606.085, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que não se conhece recurso interposto sem o pagamento de multa previamente interposta. (ARE 718.901, Rel. Min. Celso Mello).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.